Tribunal: TJSP
Processo: 1010885-80.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Sentença de procedência – Recurso das partes – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos não constam no Rol da ANS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Caráter terapêutico, e não meramente estético, das

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Sentença de procedência – Recurso das partes – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos não constam no Rol da ANS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Caráter terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias plásticas reparadoras requisitadas – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de custeio integral do tratamento – Danos morais configurados – Recusa injustificada – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra razoável na espécie – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.